Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. IMPERTINÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. POSSIBILIDADE. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO BEM. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo em que, deferida a liminar, a ré comparece espontaneamente aos autos para reconhecer o pacto de alienação fiduciária; invocar dificuldades financeiras acarretadas pela pandemia; refutar a mora e impugnar cláusulas contratuais abusivas, dentre outras argumentações.
2. Por ocasião da tentativa de cumprimento da liminar, o Sr. Oficial de Justiça certificou a informação obtida de que o automóvel alienado está com um primo da devedora fiduciante, mas, contraditoriamente, não sabe informar onde pode ser encontrado.
3. Os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil - CPC preveem, respectivamente: "Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé" e "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.". Paralelamente, nos termos do art. 422 do Código Civil: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".
4. Encontrando-se o devedor fiduciante ciente da ação de busca e apreensão contra ele proposta, tendo, inclusive, comparecido espontaneamente e se manifestado nos autos, o não cumprimento da medida liminar diante da não localização do bem torna premente a necessidade de impor ao devedor a obrigação de informar a localização do bem objeto da garantia fiduciária, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.